Tribunal: TJSP
Processo: 0135219-93.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Marca – Reebok e Adidas – Oferta e venda de produtos contendo as marcas das autoras – Produtos falsificados apreendidos em ação cautelar de busca e apreensão – Direito de exclusividade violado – Condenação ao pagamento de lucros cessantes – Apuração do prejuízo pelo critério mais vantajoso às vítimas do ato ilícito, dentre os descritos no art. 210

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano material – Marca – Reebok e Adidas – Oferta e venda de produtos contendo as marcas das autoras – Produtos falsificados apreendidos em ação cautelar de busca e apreensão – Direito de exclusividade violado – Condenação ao pagamento de lucros cessantes – Apuração do prejuízo pelo critério mais vantajoso às vítimas do ato ilícito, dentre os descritos no art. 210 da LPI – Apelação provida para este fim.
DANO MORAL – Marca - Reebok e Adidas – Oferta e venda de produtos contendo as marcas das autoras – Produtos falsificados apreendidos em ação cautelar de busca e apreensão – Direito de exclusividade violado – Concorrência desleal configurada – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em valores variados, a depender da demandada – Indenizatória procedente – Apelação provida para este fim.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Apreensão de produtos falsificados – Violação de direito marcário reconhecida – Pena de perdimento e destruição dos produtos, às expensas das Rés – Inteligência do art. 202, II, da LPI – Apelação provida para este fim.

Dispositivo: dão provimento.